Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-54.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No. 0000993-54.2011.8.11.0041
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
APELADO(S):
JOSIANA DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença proferida na Ação de Execução no 59/2011 (Código 707312), proposta em desfavor de JOSIANA DE OLIVEIRA que, pela segunda vez, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento nos art. 487, inciso II do CPC/15. Por fim, condenou o banco recorrente em custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios face à ausência de patrono constituído pela requerida.
Em suas razões (ID 70430982), o banco recorrente sustenta que à época em que a demanda executiva foi suspensa por tempo indeterminado por inexistência de bens (novembro/2014), não se aplicava ao presente caso as disposições previstas no novo Código de Processo Civil/15, mas sim, as regras vigentes no antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), e, naquele Código vigente na época da suspensão, não havia nenhuma previsão legal quanto a um prazo máximo para que fosse possível o processo ficar suspenso, ou no sentido de que, se não houvesse a manifestação do credor, o prazo da prescrição intercorrente voltaria a fluir.
Afirma, que o processo que estava suspenso desde o ano de 2014 por inexistência de bens, por tempo indeterminado como determinava a lei em vigência (CPC/73), no dia 18 de março de 2016 (data em que o novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/15 - entrou em vigor), se aplicou ao presente caso a suspensão por prazo máximo de 01 (um) ano, conforme §1o do art. 921 do novo CPC que passou a vigorar nessa data, podendo permanecer o processo no arquivo até a data de 18 de março de 2017, de modo que, a partir de então, caso não houvesse a manifestação do banco, voltaria a decorrer o prazo da prescrição intercorrente de 03(três) anos, o qual se findaria na data de 18 de março de 2020, data esta que se consumaria a prescrição intercorrente nesta ação de execução.
Alega que, tendo o exequente se manifestado no feito na data de 13/05/2019, ou seja, antes de decorrer o prazo prescricional em estrita observância à norma do atual Código de Processo Civil, pleiteando pela implantação do sistema BACENJUD, não há que se falar ocorrência de prescrição intercorrente.
Outrossim, destaca que não tendo sido o credor intimado para se manifestar no processo em seu regular prosseguimento, conforme determina o parágrafo único do artigo 202 do CC, deve a execução ter o seu prosseguimento normal, com a posterior busca de bens da executada/apelada para garantir a ação.
A Defensoria Pública do Estado, como curador especial, apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 70430989).
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, na medida em que a matéria colocada sob exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
Pois bem.
A controvérsia reside em saber se o prazo judicial de 01 ano de suspensão da execução deve ser computado no cálculo de prescrição intercorrente deflagrada na vigência do CPC/1973.
Deve-se recordar que a controvérsia acerca da prescrição intercorrente no processo civil foi enfrentada por esta Corte Superior pelo rito do incidente de assunção de competência - IAC, em recurso da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, tendo dado origem a um precedente qualificado, assim sintetizado em sua ementa:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)
Conforme se verifica na Tese 1.2 supra, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução, ou o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.
Esclareça-se que, na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo codex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do art. 921, § 1o, abaixo destacado:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
[...]
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”
No presente caso, o banco exequente ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, visando o recebimento de uma dívida no valor de R$ 38.064,00, representada por 01 (uma) Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Pessoal.
Contudo, diante da dificuldade em localizar a executada e bens passiveis de penhora, pugnou o banco apelante pela suspensão do processo (ID. 13112957 – pg. 1), sendo o feito remetido ao arquivo em 17/11/2014 (ID. 13112957 – pg. 2), lá permanecendo até 13/05/2019, quando o executado peticionou pugnando pela consulta ao Sistema Bacenjud.
Portanto, o processo executivo ficou inerte por mais de 04 (quatro) anos.
Logo, considerando a inércia do credor, o tempo do processo no arquivo sem qualquer manifestação e, cumprida a providencia de intimação do credor quando da anulação da primeira sentença, a d. magistrada a quo agora reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente.
Corroborando o entendimento acima, este Tribunal de Justiça também decidiu, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, ED no 90170/2017, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).
Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ e deste Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese recursal.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora